Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-32.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004016-32.2008.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968.

2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º
8.328/2015.

3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno em Apelação Cível, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por VALE S.A., diante da decisão monocrática que manteve a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos do Procedimento de Jurisdição Voluntária para expedição de alvará de autorização de exploração minerária (Processo n.º
0004016-76.2008.8.14.0040, antigo 0004016-32.2008.8.14.0040 - LIBRA
), comunicado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, tendo como titular a apelante, ora agravante.

A sentença foi proferida da seguinte forma:

Trata-se de alvará de autorização de pesquisa requerido por COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.

Acostou à inicial os documentos de fls. 8-42.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que o prazo do alvará de pesquisa teve a sua vigência expirada em 2009 (fl. 5).

Não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional buscada é correto o reconhecimento da perda do objeto do presente feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas, 25 de maio de 2016. (...)

Em sentença de embargos de declaração, o Juízo a quo manteve a sentença firmando entendimento de que
as custas devem ser proporcionais ao proveito econômico da causa, conforme art. 291 do NCPC que é valor do orçamento da pesquisa.

Em razões recursais do apelo (id. 4207761), a Apelante aduz, preliminarmente, que o alvará de autorização para a pesquisa já havia expirado muito antes dela tomar conhecimento sobre o pleito, o que leva à ausência de interesse de agir e consequente cancelamento da distribuição, sem pagamento de custas.

No mérito, alega que não há como se atribuir com antecedência o valor a causa, pois o objetivo da ação é proceder à avaliação de eventuais danos decorrentes do trabalho de pesquisa a ser realizado, o que somente poderia ser aferido por
expert
no decorrer da instrução processual.

Ressalta que os gastos com o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa descritos no relatório preliminar, utilizado pelo Juízo para fixar o valor da causa, não se confundem com os valores a serem pagos no procedimento avaliatório, conforme previsto no art. 16, § 2º do Código de Mineração, e por esta razão, não podem servir como parâmetro para fixação do valor da causa.

Defende, por fim, que por não se tratar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 292 do CPC/15, ao caso em análise, deve ser atribuído o valor da causa como sendo de mera alçada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a consequente redução do valor da causa.

Em manifestação de id. 4774290, a Procuradoria de Justiça deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

No id. 17352282, foi proferida decisão monocrática pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença impugnada.

A apelante interpôs o presente recurso, ratificando as razões do apelo e requerendo a reforma do julgado (id. 17932107).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente e passo ao seu julgamento.

A questão em análise consiste em definir se deve ser mantido o valor da causa fixado pelo Juízo de 1º grau.

O recorrente defendeu que a ausência de interesse de agir, antes da sua intimação sobre a instauração sobre os autos da pesquisa, deveria gerar o cancelamento da distribuição e consequentemente a dispensa do pagamento de custas, conforme art. 290/CPC.

Em que pese o art. 21, §9º,
da Lei Estadual n.º 8.328/2015 estabelecer que “O procedimento de alvará de autorização para pesquisa mineral deve ser distribuído, submetendo-se ao recolhimento das custas processuais iniciais.”,
o que não foi observado no presente caso
, não há a dispensa do pagamento de custas em caso de cancelamento da distribuição, conforme o art. 22 da mesma lei: “O cancelamento da distribuição não isenta o autor do recolhimento das custas processuais, salvo o caso de indeferimento do pedido prévio de assistência judiciária”, portanto, mesmo que os autos de autorização de pesquisa não tenham fluído e, posteriormente, tenha expirado o prazo do alvará, tal fato não elide a obrigação da apelante ao recolhimento de custas judiciais, sendo importante destacar que uma das decisões citadas no recurso a respeito da dispensa de custas trata justamente da exceção à regra, qual seja, o indeferimento da justiça gratuita, que não se enquadra ao presente feito.

Após a análise dos autos, constata-se que a autorização de pesquisa emitida em favor da ora agravante teve seu prazo expirado, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto (id.
4207739 - Pág. 5
), sendo que o valor da causa atualizado foi fixado pelo valor do proveito econômico declarado pela requisitante, no caso
R$-2.937.988,85 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais)
, sendo este o objeto da irresignação recursal.

Assim, não há controvérsias quanto a responsabilidade da Apelante ao pagamento das custas processuais, sendo objeto de análise nesta instância recursal apenas a questão referente ao
quantum
do valor atribuído à causa.

Pois bem.

Dito isso, atesta-se que a sentença não merece reparos, pois embora a hipótese não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno [1] esclarece:

(...) Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291) (...)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante, ora Agravante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA. OUTROSSIM, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERACAO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SE DÊ PELO VALOR MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineracao (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de pesquisa, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968. 04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base de cálculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017).

Por fim, deve-se ressaltar que as custas processuais foram calculadas em observância aos parâmetros legais, e considerando o grande porte econômico da Apelante, ora Agravante, assim não há razões para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo na íntegra os termos da decisão e sentença atacadas.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/06/2024